Tribunal: TJSP
Processo: 2014021-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença de resolução de compromisso de compra e venda. Decisão que negou a ocorrência de fraude à execução e a inclusão de terceiros no polo passivo da execução. Caso que é, a rigor, de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Circunstâncias que indicam possível confusão e desvio patrimoniais, aconselhando ao menos a

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença de resolução de compromisso de compra e venda. Decisão que negou a ocorrência de fraude à execução e a inclusão de terceiros no polo passivo da execução. Caso que é, a rigor, de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Circunstâncias que indicam possível confusão e desvio patrimoniais, aconselhando ao menos a instauração de incidente em relação a duas das pessoas indicadas para que se apure a destinação dos valores supostamente desviados e cuja destinação não se esclareceu nos autos, e com o respectivo bloqueio até esse limite. Tutela de urgência cabível e, no caso, devida, enquanto medida assecuratória do resultado útil do incidente. Pretensão que por ora não medra, porém, quanto às demais pessoas indicadas, em relação às quais não parece, até aqui, haver indícios suficientes de desvio. Decisão parcialmente revista. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014021-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
WAGNER JOSÉ MARTINS DE MATOS e KATIA RIBEIRO DE MATOS, é
agravado BCC BARROSO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014021-49.2020.8.26.0000 -Voto no 22.707
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2014021-49.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravantes: WAGNER JOSÉ MARTINS DE MATOS e outro
Agravada: BCC BARROSO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA
Juiz Dr. Alfredo Luiz Gonçalves
Voto n. 22.707

Agravo
de instrumento. Cumprimento de
sentença de resolução de compromisso de compra e
venda. Decisão que negou a ocorrência de fraude à
execução e a inclusão de terceiros no polo passivo da
execução. Caso que é, a rigor, de instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Circunstâncias que indicam possível confusão e desvio
patrimoniais, aconselhando ao menos a instauração de
incidente em relação a duas das pessoas indicadas para
que se apure a destinação dos valores supostamente
desviados e cuja destinação não se esclareceu nos autos,
e com o respectivo bloqueio até esse limite. Tutela de
urgência cabível e, no caso, devida, enquanto medida
assecuratória do resultado útil do incidente. Pretensão
que por ora não medra, porém, quanto às demais
pessoas indicadas, em relação às quais não parece, até
aqui, haver indícios suficientes de desvio. Decisão
parcialmente revista. Agravo parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença
de resolução de compromisso de venda e compra, indeferiu pedido de
desconsideração de personalidade jurídica, bem como pedido de arresto
de ativos financeiros.
Sustentam
os
agravantes,
em
sua
irresignação, estar demonstrada a ocorrência de fraude à execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014021-49.2020.8.26.0000 -Voto no 22.707
3
apontando que José Agostinho Barroso celebrou acordo judicial de R$
6.200.000,00 com o Banco Bradesco, recebendo R$ 5.981.288,61 na
conta bancária de sua filha, Andrea Soares Barroso Pelegrini. Asseveram
que Andrea constituiu, juntamente com Diego Quesada de Almeida
Barroso, que é neto de José Agostinho e filho de outro sócio da
agravada, a sociedade AD Gestão de Patrimônio Ltda., com capital
social de R$ 4.000.000,00. Apontam, inclusive, que a fraude à execução
já foi reconhecida em outro feito. Requerem, assim, o imediato bloqueio
de bens de todos os envolvidos e a sua inclusão, nos termos do art. 28 do
CDC, no polo passivo.
Deferido em parte o efeito suspensivo (fls.
240/247), o recurso foi regularmente processado e respondido.
É o relatório.
Respeitada a convicção do MM. Juízo de
origem, o recurso merece provimento, embora apenas em parte.
Em primeiro lugar, cabe reiterar o que já
se quando do deferimento parcial do efeito ativo. Conforme lá se
asseverou:
“Tratando-se de pedido de alcance de
patrimônio de terceiros, por meio de quem se afirma desviados recursos
do devedor, de modo a fraudar a execução, tem-se, a rigor, caso de
desconsideração da personalidade jurídica, a reclamar incidente
próprio (arts. 133 e seguintes do CPC), a fim de garantir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014021-49.2020.8.26.0000 -Voto no 22.707
4
contraditório e ampla defesa.
E isto, anote-se, mesmo já se encontre o
feito na fase de cumprimento (desta Câmara: AI
2181425-33.2017.8.26.0000, Rel. Des. Rui Cascaldi, 1a Câmara de
Direito Privado, j. 18/01/2018; AI 2017464-76.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Francisco Loureiro, 1a Câmara de Direito Privado, j. 28/02/2018).
O próprio artigo 134 especificou que o incidente é cabível em todas as
fases do processo. Daí que, como acentua Fredie Didier Jr., 'não é
possível desconsiderar a personalidade jurídica sem a observância
desse procedimento mesmo na execução de título extrajudicial e no
cumprimento de sentença' (Curso de Direito Processual Civil, 18a ed.,
2016, Editora Juspodivm, v. I, p. 526).
Afinal, conforme já se pontuou em
aresto da Câmara, 'a finalidade precípua do incidente é viabilizar o
exercício do contraditório, nos termos do art. 5o, inciso LV, do texto
constitucional.' (AI 2144322-26.2016.8.26.0000, Rel. Des. Francisco
Loureiro, 1a Câmara de Direito Privado, j. 16/09/2016). E, tal como lá
se referiu, calham as ponderações de Humberto Theodoro Júnior sobre
o incidente na fase de cumprimento: 'na hipótese de a desconsideração
da personalidade jurídica ser requerida nos autos da execução ou
durante o cumprimento de sentença, mesmo quando a formulação do
pedido se der na própria petição inicial ou no requerimento do
cumprimento de sentença, será sempre obrigatória a observância do
incidente regulado nos arts. 134 a 136. É que o procedimento executivo,
em sua forma pura, não tem sentença para resolver sobre a
responsabilidade nova (a do sócio ou da pessoa jurídica não devedores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014021-49.2020.8.26.0000 -Voto no 22.707
5
originariamente) e, sem tal decisão, faltará título executivo para
sustentar o redirecionamento da execução. Somente, portanto, por meio
do procedimento incidental em tela é que, cumprido o contraditório, se
chegará a um título capaz de justificar o redirecionamento. Cabe, pois,
ao incidente a função de constituir, o título legitimador da execução
contra aqueles a que se imputa a responsabilidade patrimonial pela
obrigação contraída em nome de outrem' (Curso de Direito Processual
Civil, 56a edição, v. I, Forense, 2015, p. 400).
No mesmo sentido, ressalta Cássio
Scarpinella Bueno que 'a citação (e não mera intimação) dos sócios ou
terceiros é indispensável, estabelecendo-se de maneira incidental ao
processo em curso, independentemente da fase que ele se encontre, o
cabível contraditório sobre a existência, ou não, de fundamento para a
desconsideração da personalidade jurídica' (Manual de Direito
Processual Civil, 2015, Saraiva, p. 158).
Veja-se que, a propósito, o incidente de
desconsideração prevê a possibilidade de produção de provas, seja
pelos terceiros, no exercício de seu direito de defesa, seja pelo próprio
requerente, para confirmar suas alegações. Nesse sentido, conforme
ensina Daniel Amorim Assumpção Neves: 'o requerente não deve
demonstrar, mas apenas alegar o preenchimento dos requisitos legais
para a desconsideração, tendo o direito a produção de prova para
convencer o juízo de sua alegação, inclusive conforme expressamente
previsto nos arts. 135 e 136 do Novo CPC ao preverem expressamente a
possibilidade de instrução probatória no incidente ora analisado' (Novo
Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016. p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014021-49.2020.8.26.0000 -Voto no 22.707
6
218). Prossegue o autor: 'sendo necessária a produção da prova, que
poderá ser requerida por qualquer das partes envolvidas no incidente
processual, todos os meios de prova em Direito serão admitidos em
respeito ao princípio do contraditório' (ibidem, p. 220).
Mas, mesmo assim, não se afasta o
regime das tutelas de urgência no incidente, sabido que não há de se
confundir contraditório diferido com a ausência de qualquer
oportunidade de defesa.
Nesse
sentido,
aponta
Cássio
Scarpinella Bueno que, 'se o tempo necessário para a concretização da
citação puder, de alguma forma, comprometer a efetividade do direito
material pelo processo, é viável, sistematicamente, a concessão de tutela
provisória fundamentada em urgência (art. 300) que signifique, por
exemplo, a indisponibilidade de bens do citando inclusive por meio
eletrônico (art. 854) com vistas à satisfação futura do direito a ser
reconhecido naquele incidente' (Manual de Direito Processual Civil, 1a
ed., 2015, Saraiva, p. 158).
Na mesma esteira, segundo Daniel
Amorim Assumpção Neves, 'é preciso registrar que a previsão legal que
exige o contraditório tradicional não afasta peremptoriamente o
contraditório diferido na desconsideração da personalidade jurídica,
apenas a tornando excepcional. Dessa forma, sendo preenchidos os
requisitos típicos da tutela de urgência e pedido de antecipação dos
efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, entendo
admissível a prolação de decisão antes da intimação dos sócios e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014021-49.2020.8.26.0000 -Voto no 22.707
7
sociedade' (Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador:
Juspodivm, 2016. p. 219).
Nesta senda, já se posicionou este
Tribunal:
'Agravo de instrumento Execução de
título extrajudicial
Determinada a instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, com o imediato arresto de
ativos financeiros, via BACEN JUD, da ora recorrente - Insurgência
Descabimento - O exame mais aprofundado acerca da efetiva existência
de grupo econômico ficará a cargo do juízo de primeiro grau, após o
regular trâmite do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, cuja instauração já foi determinada
Entretanto, a
inexistência de ativos financeiros de titularidade da devedora principal,
bem como sinais indicativos da existência de grupo econômico é o
quanto basta para a manutenção do decreto de arresto 'on line' de
ativos financeiros, de forma a assegurar o resultado útil do processo -
Decisão
mantida
-
Recurso
desprovido.'
(AI
2181478-48.2016.8.26.0000. Des. Rel. Sergio Gomes. 37a Câmara da
Seção de Direito Privado. j. 08/11/2016)
Pois, na espécie, ao menos em princípio
entende-se que o fato de Andrea Soares Barroso Pelegrini ter sido
indicada para receber R$ 5.981.28,61, quantia estipulada em acordo
entre o devedor e o Banco Bradesco e, no mesmo período, como se
apontou na decisão juntada a fls. 25/29, ter constituído a sociedade AD
Gestão de Patrimônio Ltda., com capital social semelhante, indica não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014021-49.2020.8.26.0000 -Voto no 22.707
8
sé justificada a instauração do incidente como, ainda, a medida
acautelatória de bloqueio requerido pelos credores. Trata-se, afinal, de
recebimento de crédito do representante legal da devedora e já ele
próprio trazido à execução, por intermédio de sua filha e que constitui
no mesmo instante empresa com capital social equivalente ao do
montante recebido.
Em contrapartida, porém, não se vê azo
a que, ao menos de imediato, se estenda a providência às demais
sociedades em que Andrea Soares Barroso Pelegrini figura como sócia,
bem como com relação ao patrimônio dos sócios, sem prejuízo do
quanto se venha a deliberar, já pelo Colegiado, depois de processado e
respondido o recurso.
Frise-se, por fim, ademais já da
apreciação da mesma questão em outros feitos na origem, a apreciação
a propósito havida no julgamento do AI n. 2095568-48.2019, rel. Des.
Matheus Fontes.
Daí que se reputa devidos a instauração
de incidente e o imediato bloqueio do valor, frise-se, apenas com
relação à sociedade AD Gestão de Patrimônio Ltda. e à sua sócia
Andrea.”
Depois, processado o agravo e vinda a
resposta, reforça-se que realmente merecem ser apuradas em incidente
próprio as circunstâncias em que se deu a constituição da sociedade AD
Gestão de Patrimônio Ltda., pois, ao que consta do instrumento, isto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014021-49.2020.8.26.0000 -Voto no 22.707
9
ocorreu em 02 de fevereiro de 2016, com capital social de R$
4.000.000,00 (fls. 213/214), logo após firmado acordo entre o Banco
Bradesco e a executada BCC nos autos de n.
0060526-62.2012.8.26.0114, em 19 de novembro de 2015, com a
emissão de cheque administrativo no valor de R$ 5.981.288,61 (fls.
142/146), sabendo-se haver resposta a ofício do Banco Bradesco
informando que a conta beneficiada por tal cheque não foi a da
executada BCC, mas a de Andrea, sócia majoritária da AD Gestão de
Patrimônio Ltda. e filha do sócio José Agostinho (fls. 165),
representante legal da executada BCC (fls. 272).
Tais circunstâncias podem, com efeito, e
conforme ao final o que se apurar na origem, indicar efetiva confusão
patrimonial entre, de um lado, a sociedade BCC e seus sócios José
Agostinho e Luiz Fernando e, de outro lado, a executada Andrea e a
sociedade AD Gestão de Patrimônio Ltda., a autorizar a desconsideração
da personalidade jurídica, inclusive inversa em relação a esta última. E
assim especialmente se se considera o insucesso das tentativas de
encontrar bens passíveis de penhora até o presente momento, mesmo
tramitando o cumprimento desde 2015 e desconsiderada a personalidade
jurídica em relação aos sócios da BCC, José Agostinho e Luiz Fernando
(fls. 272), desde maio de 2017, conforme se constata nas movimentações
dos autos na origem.
A propósito, não convence até aqui o
argumento da executada BCC de que tem bens para quitar a dívida,
mormente diante das inúmeras respostas a ofício atestando a ausência de
veículos automotores (fls. 184 e 185/187), imóveis (fls. 188/190) e até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014021-49.2020.8.26.0000 -Voto no 22.707
10
mesmo de Declarações de Imposto de Renda em nome da executada nos
exercícios de 2014 a 2016 (fls. 193/198).
A oferta de dação em pagamento de dois
imóveis, avaliados, juntos, em cerca de R$ 500.000,00 (fls. 265/267),
não afasta, em tese, o fundamento da desconsideração, pois não consta
ter havido ainda manifestação dos exequentes ou do Juízo de origem a
respeito. Veja-se que já em dezembro de 2015, no início do
cumprimento, o débito exequendo montava R$ 494.401,00, de modo
que ainda será preciso verificar a suficiência dos bens oferecidos.
Tampouco convence o argumento da
utilização da conta bancária de Andrea de maneira instrumental para
satisfazer outros débitos da executada BCC. Primeiro, porque tal
expediente parece desnecessário, dada a aparente ausência de
apontamentos negativos em nome desta (v. certidão negativa do
SERASA a fls. 183). Depois, porque no próprio acordo firmado junto ao
Banco Bradesco já constou a obrigação deste de quitar diversas dívidas
da executada, a par da obrigação de emissão do cheque administrativo
(fls. 142/146), o que parece ter sido cumprido (fls. 156/157). O
pagamento de honorários advocatícios de R$ 1.240.000,00 no dia da
assinatura do acordo ao patrono da executada BCC (fls. 155), embora
explique parte da destinação do valor do cheque administrativo, nada
esclarece sobre a sorte dos R$ 4.741.288,61 restantes, então sobre este
montante passando a incidir a constrição acautelatória.
Daí se justificar, senão o imediato
redirecionamento da execução, ao menos a instauração do incidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014021-49.2020.8.26.0000 -Voto no 22.707
11
desconsideração em relação à sociedade AD Gestão de Patrimônio Ltda.
e sua sócia Andrea, bem como o bloqueio dos bens destas até o valor do
cheque administrativo cuja destinação não se esclareceu (R$
4.741.288,61).
Nessa esteira decidiu esta Corte, em
relação aos mesmos executados e às mesmas terceiras, no Agravo de
Instrumento de n. 2095568-48.2019.8.26.0000, mencionado quando do
deferimento parcial do efeito ativo:
“Já ao tempo do CPC revogado sempre
se admitiu entendimento que permite intentar cautelar de arresto a fim
de assegurar o resultado prático e útil do processo principal, inclusive
em hipóteses não elencadas no art. 813 do CPC/73, pela demonstração
de fundado receio de situação de risco, que ponha em perigo a
exequibilidade do crédito para justificar exegese extensiva e sistemática
do instituto do arresto, fora do casuísmo legal e vinculada ao poder
cautelar geral consagrado nos arts. 798 e 799 do CPC (REsp
1.240.270/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 15.04.2011;
AgRg no Ag 574.548/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 26.03.2007;
REsp 909.478/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 27.08.2007; REsp
753.788/AL, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 14.11.2005; REsp 709.479/SP,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.2006; REsp 123.659/PR, Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, in RT vol. 760/209; REsp 1.184.765/PA,
1a Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJE 03.12.10; REsp 148.087/SP, Rel.
Min. Antonio de Pádua Ribeiro, DJ 20.11.00; RMS 5.345/RS, Rel. Min.
Waldemar Zveiter, DJ 07.08.95), como admite a melhor doutrina
(Galeno Lacerda e Carlos A.A. de Oliveira, Comentários ao Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014021-49.2020.8.26.0000 -Voto no 22.707
12
Processo Civil, vol. VIII, t. II/13, Forense, 1.988; Ovídio A. Baptista da
Silva, Processo Cautelar, Curso, vol. 3/202, RT, 2a ed.).
O novo CPC não se apartou dessa
posição. Pode o exequente pleitear, em caráter antecedente ou
incidental no processo de execução, providências cautelares como o
arresto, reafirmação do poder geral de cautela, que permite ao credor
pleitear medidas urgentes visando a assegurar a prática dos atos
executivos do processo em andamento, nos termos do art. 300, c.c. art.
301 e art. 799, VIII (Humberto Theodoro Junior, Curso, vol. III/382, n.
277, Forense, 2015; José Miguel Garcia Medina, Novo CPC
Comentado, pág. 1084, RT, 2015).
Releva
notar
que
em
decisão
fundamentada e cognição compatível com a cautelaridade da medida,
cujos requisitos entendeu configurados, o juiz deferiu arresto de bens de
terceiros.
Cuida-se, à evidência, de decisão em
caráter provisório, com expressa determinação de citação para o
incidente a que alude o art. 135 do Código de Processo Civil, na
pendência inclusive de expressa menção de análise que será feita do
pedido da executada de nomeação de bem à penhora, como também de
avaliação da procedência ou não da responsabilidade dos terceiros,
não cabendo nesse momento antecipar qualquer juízo de valor a
respeito das inúmeras questões suscitadas pelos agravantes, sob pena
de supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014021-49.2020.8.26.0000 -Voto no 22.707
13
Consta,
aliás,
das
peças
que
foi
contestado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
Mais uma razão para que nada se antecipe, antes da solução do
incidente.” (Agravo de Instrumento 2095568-48.2019.8.26.0000; rel.
Des. Matheus Fontes; 22a Câmara de Direito Privado; j. 25/06/2019)
Todavia, quanto às demais pessoas que os
agravantes pretenderam incluir no polo passivo, não medra o recurso. A
única situação constante dos autos que parece sugerir confusão
patrimonial é a do dito desvio do valor do cheque administrativo do
patrimônio da executada BBC para Andrea e, depois, para a sociedade
AD Gestão de Patrimônio Ltda. Não há, por ora, indícios de saída de
valores do patrimônio de qualquer dos executados em favor das demais
pessoas indicadas, como outras sociedades de Andrea, seu cônjuge ou as
sociedades deste (fls. 22).
Especialmente quanto a Diego, filho do
sócio Luiz Fernando e neto do Sócio José Agostinho, ora executados,
não se olvida aparentemente não ostentar condições para arcar sozinho
com os custos de negócios imobiliários que firmou junto a Andrea (v.
escritura de fls. 201/205, no valor de R$ 450.000,00, e registros de
compras e vendas sucessivas entre Diego e Andrea a fls. 206/210), ou de
locação da sede da executada BCC (fls. 169 e 215), visto ainda encontrar-
se em estágio incipiente de sua carreira (fls. 166/167). Todavia, não há
elementos, por ora, para supor que os recursos para tais operações
tenham advindo de desvio de patrimônio dos executados.
De toda sorte, tal que, sobrevindos novos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014021-49.2020.8.26.0000 -Voto no 22.707
14
elementos, sempre se pode reapreciar.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao agravo, confirmando-se a liminar, apenas reduzido
o limite do bloqueio de bens a R$ 4.741.288,61.
CLAUDIO GODOY
relator